Tribunal: STF
Processo: ARE 1351338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - PROFESSOR - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 - FÉRIAS REGULAMENTARES REFERENTE AO ANO DE 2015 - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Especificamente acerca do gozo de férias dos professores estaduais, estabelecem as leis de regência (Lei nº 869/52 – Estatuto do Servidor Público Estadual – e Lei nº 7.109/77 – Estatuto do Magistério) o seguinte:



    [...]



    Constou do julgado supracitado que "o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito."



    Disso, conclui-se que, reconhecida a nulidade do contrato firmado, ou seja, daqueles que se afastam das hipóteses estabelecidas pelo artigo 37, IX, da Constituição da República, segundo o qual ‘a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, findo o pacto, o servidor terá direito, tão somente, ao salário referente aos dias trabalhados e ao FGTS.



    Logo, como restou patente a nulidade do vínculo jurídico existente entre o recorrente e a parte recorrida, em decorrência de vício de investidura em cargo ou emprego público, caracterizado pelo descumprimento da higidez do concurso público, não se mostra devido a verba pugnada, qual seja, "férias e respectivo 1/3”.



    [...]



    Ademais, não obstante o entendimento supra já ser suficiente para afastar a pretensão inicial da recorrida, denoto que o recorrente comprovou, ônus que lhe competia, o pagamento da verba ora vindicada – férias concernentes ao ano de 2015 -, conforme se infere do contracheque atinente ao mês de janeiro de 2015 (ID: 888359050), mormente se levarmos em consideração a situação peculiar dos professores de gozo das suas férias no mesmo ano de pagamento do terço constitucional. Assim, diferentemente do concluído na sentença, denoto que a parte recorrente comprovou, satisfatoriamente, que a parte recorrida não possui férias vencidas a serem ressarcidas”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente